Tribunal: TJMT
Processo: 1039718-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039718-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), LETICIA DE ALMEIDA ARRUDA LOPES - CPF: 056.459.031-29 (ADVOGADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA AMEAÇA DE TURBAÇÃO DECORRENTE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. IDENTIDADE FÁTICA COM AÇÕES ANTERIORES. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. FALTA DE POSSE ATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão possessória fundada em alegada ameaça de turbação por atos administrativos municipais, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se incide prescrição sobre a pretensão possessória deduzida sob o rito do interdito proibitório, em razão de suposta ameaça de esbulho decorrente de atos administrativos já debatidos em ações anteriores, nas quais se reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por desapropriação indireta.

III. Razões de decidir

3. A pretensão possessória apresentada, embora formalmente distinta, é juridicamente idêntica às ações pretéritas, fundando-se na mesma matrícula imobiliária e nos mesmos atos administrativos, os quais já foram objeto de demandas anteriores com reconhecimento de prescrição.
4. A ausência de exercício atual da posse impede a concessão da tutela possessória, conforme exigência expressa do art. 567 do CPC. A mera titularidade dominial não é suficiente para autorizar a medida, ausente a exteriorização de atos materiais de posse.

5. A reiteração da demanda com alteração apenas da via processual não afasta a incidência da coisa julgada e da prescrição reconhecida em decisões anteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de demanda possessória fundada em fatos idênticos aos de ações anteriores nas quais se reconheceu a prescrição da pretensão de desapropriação indireta configura identidade substancial e enseja a extinção do feito por prescrição. 2. A ausência de exercício atual da posse inviabiliza a concessão de tutela possessória, nos termos do art. 567 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5
o
, XXXVI; CC/2002, art. 189; CPC/2015, arts. 487, II, e 567.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joanita de Souza Correa, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, por ela proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito (id. 287544530, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que a presente ação não diz respeito à mesma área discutida nos processos ajuizados anteriormente.

Aduz que, embora se utilize da mesma matrícula, as ações são diferentes, porque os assuntos são diversos e não se repetem.

Defende que o prazo prescricional na ação de desapropriação tem início a partir do apossamento administrativo do imóvel e que, no caso, o Recorrido sequer ocupou a área litigiosa.

Diante disso, requereu o provimento do Apelo, para que anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 287544537, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wágner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 294535378, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Joanita de Souza Correa insurge-se contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, por ela proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que Joanita de Souza Correa ajuizou Ação de Interdito Proibitório, em face do Município de Cuiabá, visando impedir que o ente público promova atos de turbação ou esbulho possessório em áreas localizadas dentro da extensão de 1.633,3113 hectares, cuja titularidade afirma pertencer a ela e a seus familiares, consoante a matrícula n. 127.933, do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Alegou, na inicial, que detém legítima propriedade e a maior fração individual da área, tendo adquirido, por escritura pública e registro, parte significativa do imóvel objeto da demanda, cuja origem remonta à transcrição n. 47409, de 1973.

Ressaltou que os demais coproprietários já são falecidos, e que a área foi repassada por sucessão hereditária, não havendo qualquer controvérsia quanto ao seu domínio.

Sustentou que o Município de Cuiabá tem emitido Boletins de Cadastro Imobiliário e outros documentos administrativos que indicam a iminente apropriação indevida de imóveis situados nessa área, sem que possua qualquer registro válido ou justo título.

Apontou diversos exemplos de imóveis que foram objeto de cadastramento como patrimônio público municipal, mas que não possuem registro cartorário em nome do ente público, nem demonstram ocupação efetiva.

Alegou que o Município de Cuiabá tem se valido desses documentos para impedir a regularização e o exercício da posse pelos verdadeiros proprietários.

Relatou que, em processos judiciais anteriores envolvendo a mesma área, foi reconhecida a ocorrência de desapropriação indireta por parte do Poder Público, o que ratifica, segundo sua ótica, a legitimidade de seu domínio e da posse exercida de forma contínua, mansa e pacífica ao longo dos anos.

Pontuou que a conduta do Município configura ameaça concreta e iminente à sua posse, violando o disposto nos artigos 1.210, do Código Civil e 567, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a concessão do interdito proibitório, com a expedição de mandado que impeça o Requerido de intervir, notificar ou se imiscuir na posse dos imóveis descritos.

Ao final, pleiteou a concessão de tutela para obstar a atuação do Município de Cuiabá nas áreas elencadas, com aplicação de multa diária no valor de R$ 20.000,00, bem como o reconhecimento judicial da sua posse e domínio sobre os imóveis e a aplicação do princípio da fungibilidade.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, II, do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, em razão da prescrição da pretensão da autora.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.” (Sic).

Contra essa decisão, Joanita de Souza Correa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à análise da ocorrência, ou não, de prescrição.

De início, cumpre salientar que a pretensão deduzida na presente demanda, embora formalmente apresentada como ação possessória, sob a forma de interdito proibitório, encontra-se intrinsecamente vinculada à discussão sobre suposta desapropriação indireta, imputada ao Município de Cuiabá, com base em atos administrativos de aforamento e ocupação de imóveis localizados na extensa área de 1.633,3113 hectares, os quais, segundo a Apelante, integram domínio que lhe pertenceria, derivado de cadeia sucessória iniciada ainda na década de 1950.

Nesse contexto, impõe-se a análise da ocorrência da prescrição da pretensão autoral à luz da moldura fática e jurídica consolidada no processo, especialmente considerando-se os elementos constantes nos autos e as decisões proferidas em ações anteriores, com idêntico objeto, nas quais restou reconhecida a extinção do direito pleiteado, em razão do transcurso do prazo prescricional.

Analisando o caderno processual, observo que a presente ação não constitui pretensão inaugural, pelo contrário, a matéria já foi amplamente debatida em diversos processos judiciais ajuizados anteriormente pela própria Recorrente ou por seus familiares, nos quais igualmente se discutiu a titularidade e o exercício possessório sobre a área de terras em questão.

Nos processos de ns. 1000634-72.2020.8.11.0041, 1027176-30.2020.8.11.0041 e 1007949-49.2023.8.11.0041, todos relacionados à mesma área – matrícula n. 127.933 –, restou expressamente reconhecido que a pretensão indenizatória fundada em desapropriação indireta encontrava-se fulminada pela prescrição, considerando-se o lapso temporal superior a 50 (cinquenta) anos.

Dessarte, ainda que a Apelante busque, nesta demanda, amparo possessório, é evidente que sua pretensão deriva do mesmo núcleo fático e jurídico daqueles processos anteriores.

Ademais, os atos administrativos impugnados – aforamentos expedidos pelo Município de Cuiabá, cadastramentos imobiliários e eventuais ocupações – são os mesmos que embasaram as ações pretéritas, nas quais se discutiu, de forma expressa, a desapropriação indireta de parte da área abrangida pela matrícula n. 127.933.

Enfatizo que o fato de a Apelada afirmar que a presente ação tem como objeto o imóvel do Recorrido não afasta a conclusão de que se trata de assuntos diversos, visto que a discussão diz respeito à matrícula n. 127.933.

Tem-se, portanto, que, nessa ação, é inequívoca a identidade substancial entre as pretensões deduzidas!

No ordenamento jurídico, como sabido, a prescrição é instituto de ordem pública, destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, mediante a sanção da inércia do titular do direito que, embora titularize subjetivamente a pretensão, deixa de exercê-la no prazo legal.

Nos termos do artigo 189, do Código Civil, a prescrição tem início no momento em que a pretensão pode ser exercida, sendo certo que, tratando-se de desapropriação indireta, o termo inicial coincide com o efetivo apossamento administrativo do bem pelo poder público.

No caso vertente, não se evidencia apenas o decurso do prazo prescricional superior ao previsto legalmente, como também é fato incontroverso que a Apelante e seus familiares já tinham ajuizado outras ações baseadas nos mesmos fundamentos, cujo desfecho reiteradamente reconheceu a perda do direito de ação pelo decurso do tempo (prescrição).

Sendo assim, a reiteração de demanda, com alteração meramente formal da via processual escolhida, não tem o condão de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada material formada sobre a prescrição reconhecida nas ações anteriores.

Além disso, no tocante à pretensão possessória, não se verifica nos autos demonstração idônea de exercício atual da posse pela Recorrente sobre os imóveis indicados.

A ação de interdito proibitório pressupõe, nos termos do artigo 567, do Código de Processo Civil, o exercício efetivo da posse e a existência de fundado receio de turbação ou esbulho.

A mera titularidade registral do domínio, por si só, não confere legitimidade à tutela possessória, quando não evidenciado o
animus possidendi
, nem a exteriorização de atos materiais sobre a coisa. A ausência de demonstração clara e contemporânea do exercício da posse impede o acolhimento da pretensão interdital.

Nessa quadra, ao reconhecer a prescrição da pretensão, o Juízo de origem aplicou corretamente o ordenamento jurídico, observando os elementos constantes dos autos e a lógica decorrente da estabilidade das decisões anteriormente proferidas.

Não há desconsiderar que o acolhimento da tese recursal implicaria, em última análise, violação à segurança jurídica e à coisa julgada material consolidada, além de afrontar o princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Joanita de Souza Correa
e, consequentemente, mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.
Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025